Tribunal: TJDFT
Processo: 0721199-85.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo circunstanciado, previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser afastada a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de ausência de apreensão e perícia da arma de fogo supostamente utilizada no roubo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça, é prescindível a apreensão e a realização de perícia na arma de fogo para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que a sua utilização no roubo seja demonstrada por outros meios de prova, em especial a palavra da vítima.
4. A alegação defensiva de que o réu utilizou apenas uma arma branca (faca) encontra-se isolada nos autos e é frontalmente contrariada pelas declarações firmes e coerentes da vítima, que relatou, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, o emprego de um revólver prata por um dos assaltantes.
5. Inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo quando o acervo probatório se mostra coeso e suficiente para atestar a materialidade, a autoria e a incidência da majorante.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; CP, art. 59; CP, art. 33, § 2o, b; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 876.063/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.10.2024; AgRg no HC 795.873/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.03.2023; TJDFT, Acórdão 2071696, 0701018-96.2021.8.07.0005, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 27/11/2025; Acórdão 2071404, 0734765-13.2025.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, Câmara Criminal, j. 25/11/2025.